Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO SEGURADO E NÃO RECUPERADO. SALVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO VEÍCULO NÃO ADOTADA PELA SEGURADORA. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente a (i) providenciar a baixa do registro do veículo furtado para o seu nome ou de terceiros; a (ii) restituir o valor pago pelo recorrido (R$ 4.327,47), relativos aos débitos de IPVA dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 (já cumprida pela recorrente, ID 22285714); e à (iii) reparação, por dano moral, decorrente de inscrição em dívida ativa, na quantia de R$ 5.000,00.

2. Paga a indenização, decorrente do sinistro ocorrido com a coisa segurada (furto), até hoje não recuperado, equiparando-se à perda total, a seguradora sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil). Logo, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, devendo realizar a baixa do veículo, ou inscrição, perante o órgão de trânsito (§ 16 do art. 16 da Lei n. 7.431/85), providência que somente agora informa estar adotando.

3. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço da seguradora e a violação da boa-fé objetiva (art. 765, do Código Civil), ao deixar, após consolidada a propriedade em seu nome, de tomar as providências que lhe competiam para a regularização do veículo e evitar, assim, que a responsabilidade pelo débito tributário (IPVA), viesse a recair sobre o autor.

4. Concernente ao dano moral, restou incontroverso que o autor teve seu nome inscrito em dívida ativa, por débitos de IPVA, que já eram de responsabilidade da recorrente (cf. art. 5, inc. II, do Decreto n. 37.360/2016 e art. 126, CTN), o que enseja indenização por dano moral, ante a violação dos direitos da personalidade, com a dispensa da prova do prejuízo, que se presume (in re ipsa).

5. Em relação ao quantum arbitrado, reduzo-o para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e concernente com valor arbitrado em casos semelhantes, por esta Turma Recursal. (Acórdão 1306514, 07036962720208070003, data de julgamento: 27/11/2020).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a redução do valor do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.